Tribunal: TCU
Processo: 016.964/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9063/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.964/2021-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arthur Leopoldo de Castro Braga (XXX.785.726-XX); Carli Santos Correa (XXX.418.737-XX); Francisca Rosa Pereira (XXX.655.868-XX); Helena Garcia Andolfatto (XXX.083.678-XX); Ivete Maria Rodrigues da Silva (XXX.941.828-XX); Ivone Guedes Soares (XXX.614.170-XX); Laurici Damasco Santos (XXX.823.309-XX); Maria Delfina Leandro de Loureiro Mourao (XXX.327.066-XX); Maria Ramos de Lima (XXX.925.837-XX); Maria de Lourdes Pinho Pinheiro (XXX.884.403-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.